Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. PROTEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ESTÁTICO. POSSE. FATO. JUÍZO DE PROBABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DA POSSE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Dessa relação jurídica básica “(...) inerente à própria situação de posse, decorre apenas um direito real, o direito à proteção possessória. A este direito, corresponde um obrigação real por parte dos não-possuidores, qual seja não ameaçar, perturbar ou esbulhar o possuidor” (FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. 2a Edição - Belo Horizonte: 1999, pág. 369).

2. No prisma processual, é assente que as ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, no sentido de que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil).

3. Dentro dos limites da cognição destinada ao momento processual para a pretensão de alcance de tutela de urgência provisória, não obteve êxito a parte agravante em demonstrar com suficiência a probabilidade do direito alegado, cujo substrato documental formador do instrumento do agravo está constituído de documentos superficiais e sem contemporaneidade com a posse alegada, o que impossibilita nesta fase processual fundar conclusões acerca do esbulho pretensamente sofrido, sobretudo quando relevado que a posse é uma situação jurídica que se extrai do cotejo fático.

4. Recurso conhecido e desprovido.